Tribunal: TJPA
Processo: 0808414-16.2025.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0808414-16.2025.8.14.0000

RECLAMANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

RECLAMADO: ANIBAL PESSOA PICANCO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – Nº 0808414-16.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

ADVOGADO(A)(S): THIAGO PESSOA ROCHA - OAB PE29650-A.

AGRAVADO(A): 2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de planos de saúde contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da reclamação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da utilização indevida da via reclamatória.

2. Reclamação originária visava reforma de acórdão da 2ª Turma Recursal que manteve condenação ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de cancelamento indevido de plano de saúde e inscrição irregular do consumidor em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação poderia ser utilizada como sucedâneo recursal, diante da ausência de recurso especial contra decisões de turmas recursais estaduais e da alegada aplicação da Resolução STJ nº 03/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reclamação somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do CPC e no regimento interno deste Tribunal, como forma de resguardar competência, garantir autoridade de decisões ou assegurar observância de precedentes obrigatórios.

5. O pedido formulado pela agravante visava exclusivamente a rediscussão do mérito do acórdão recorrido, notadamente quanto ao valor da indenização fixada, hipótese que configura sucedâneo recursal vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

6. A Resolução STJ nº 12/2009, que previa hipóteses de reclamação para uniformização de jurisprudência, foi revogada pela Emenda Regimental nº 22/2016, não subsistindo fundamento normativo para admitir a medida.

7. Precedentes reiterados do STJ reconhecem a inadmissibilidade da reclamação quando manejada com finalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do CPC e em regimentos internos dos tribunais.

2. Revogada a Resolução STJ nº 12/2009, não subsiste previsão normativa que permita reclamação com fundamento em divergência entre acórdão de turma recursal estadual e a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “f”; CPC, art. 988; RITJ/PA, art. 196, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl na Rcl 27.818/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 27.03.2019; STJ, AgRg na Rcl 29.701/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 08.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do Recurso de Agravo Interno em Reclamação,

e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática ID 27774475
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator –
Des. Ricardo Ferreira Nunes –
Presidente,
e os Desembargadores que compõem o Colegiado do Órgão Fracionário da Seção de Direito Privado.

Plenário da Seção de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 21ª Sessão Ordinária do Plenário de Virtual, aos nove (9) dias do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO – Nº 0808414-16.2025.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

ADVOGADO(A)(S):
THIAGO PESSOA ROCHA - OAB PE29650-A.

AGRAVADO(A):
2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual indeferi a petição inicial da reclamação e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de utilização indevida da via reclamatória como sucedâneo recursal.

A reclamação originária visava reforma de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais que manteve sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 em ação ajuizada por Anibal Pessoa Picanço contra a administradora de planos de saúde. O caso envolvia alegação de cancelamento indevido de plano de saúde sem notificação prévia e inscrição irregular em cadastro de inadimplentes. A Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado da operadora e rejeitou os embargos de declaração opostos. A decisão monocrática entendeu que a reclamação não poderia ser utilizada como substituto recursal, não sendo demonstrada ofensa a precedente qualificado do STJ ou usurpação de competência.

Em suas
razões
, a parte agravante QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A sustenta que a decisão monocrática merece reforma por desconhecer o cabimento da reclamação com base na Resolução 03/2016 do STJ. Argumenta que a ausência de previsão de Recurso Especial contra decisões de Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais e a inexistência de Turma Nacional de Uniformização justificam a utilização da reclamação como instrumento de uniformização jurisprudencial. Defende que a resolução do STJ estabelece competência das câmaras reunidas ou seção especializada dos tribunais de justiça para processar reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal estadual e a jurisprudência do STJ. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao colegiado para que seja anulada a decisão e conhecida e provida a reclamação.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTNINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por operadora de planos de saúde contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial da reclamação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante da utilização indevida da via reclamatória.

2. Reclamação originária visava reforma de acórdão da 2ª Turma Recursal que manteve condenação ao pagamento de indenização por danos morais em virtude de cancelamento indevido de plano de saúde e inscrição irregular do consumidor em cadastro de inadimplentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a reclamação poderia ser utilizada como sucedâneo recursal, diante da ausência de recurso especial contra decisões de turmas recursais estaduais e da alegada aplicação da Resolução STJ nº 03/2016.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A reclamação somente é admitida nas hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do CPC e no regimento interno deste Tribunal, como forma de resguardar competência, garantir autoridade de decisões ou assegurar observância de precedentes obrigatórios.

5. O pedido formulado pela agravante visava exclusivamente a rediscussão do mérito do acórdão recorrido, notadamente quanto ao valor da indenização fixada, hipótese que configura sucedâneo recursal vedado pela jurisprudência consolidada do STJ.

6. A Resolução STJ nº 12/2009, que previa hipóteses de reclamação para uniformização de jurisprudência, foi revogada pela Emenda Regimental nº 22/2016, não subsistindo fundamento normativo para admitir a medida.

7. Precedentes reiterados do STJ reconhecem a inadmissibilidade da reclamação quando manejada com finalidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 988 do CPC e em regimentos internos dos tribunais.

2. Revogada a Resolução STJ nº 12/2009, não subsiste previsão normativa que permita reclamação com fundamento em divergência entre acórdão de turma recursal estadual e a jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, “f”; CPC, art. 988; RITJ/PA, art. 196, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 11.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl na Rcl 27.818/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 27.03.2019; STJ, AgRg na Rcl 29.701/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 08.11.2017.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo interno e passo a apreciá-lo.

Sem delongas, o presente o recurso não comporta provimento.

A respeito do cabimento da reclamação, dispõe ao art. 988, do Código de Processo Civil,
verbis:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

I - preservar a competência do tribunal;

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;”

Igualmente, prevê o regimento interno do TJ/PA, no seu artigo 196, IV:

“Art. 196.
Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

(...)

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”

Dito isto, conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, a Reclamação que deu origem a este recurso é inadmissível, pois seu propósito é tão somente o de questionar os fundamentos do acórdão da Turma Recursal, eis que não se conforma com o valor estipulado para a indenização por danos morais, assemelhando-se, portanto, à via recursal, circunstância completamente inapropriada para os fins da reclamação constitucional, que somente terá vez para resguardar a competência jurisdicional do Tribunal diante de eventual usurpação, para restabelecer a autoridade das decisões do tribunal ou para assegurar a efetividade dos precedentes formados em IRDR, IAC, em controle concentrado de constitucionalidade, e, ainda, a autoridade de súmulas vinculantes.

Não tendo sido demonstrada qualquer dessas hipóteses de cabimento, a reclamação não tem como ser admitida, uma vez que tal remédio não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, porquanto se trata de ação de estreita adequação, utilizada muito mais para segurança jurídica da competência e da observância dos precedentes da Cortes Superiores.

A propósito, é pacífica a jurisprudência do STJ a respeito da impropriedade da reclamação como sucedâneo recursal, consoante ilustram os arrestos abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.

I - Trata-se de reclamação em que se alega o descumprimento do acórdão proferido no REsp 1.011.307/SP, requerendo o sobrestamento da execução até o julgamento desta reclamação. O recurso especial foi julgado pela E. Segunda Turma desta Corte. II - A ato tido como descumpridor do acórdão supostamente desrespeitado é decisão monocrática proferida por juiz singular, em julgamento de embargos à execução fiscal, na qual declarou-se nula a execução.
III - A mera contrariedade à jurisprudência desta Corte Superior não autoriza o manejo da reclamação, porquanto tal via se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, ou seja, cabível tão somente nas situações estritamente previstas no art. 988 do CPC. Há no caso dos autos intuito de utilização da reclamação como sucedâneo recursal, o que não é admissível. Nesse sentido: AgInt na Rcl 36.132/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/11/2018, DJe 20/11/2018; AgInt nos EDcl na Rcl 35.329/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/09/2018, DJe 03/10/2018)
IV - Não compete a esta Corte de Justiça o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpar a competência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: EDcl no AgRg na Rcl 34.032/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 11/05/2018; EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 34.149/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/2017, DJe 01/02/2018) V - Agravo regimental improvido.

(AgRg nos EDcl na Rcl 27.818/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/03/2019, DJe 01/04/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL RECLAMADO QUE NÃO OFENDE OBJETIVAMENTE DECISÃO EMANADA DO STJ. DESCABIMENTO.

1
. Para que a reclamação constitucional seja admitida, é imprescindível que se caracterize, de modo objetivo, usurpação de competência deste Tribunal ou ofensa direta à decisão aqui proferida, circunstâncias não evidenciadas nos autos. 2. É incabível o manejo da reclamação como sucedâneo recursal, com vistas a adequar o julgado impugnado à jurisprudência do STJ, mesmo que consolidada em súmula ou recurso repetitivo. Precedentes.
3. A Resolução STJ n. 12/2009, que previa o cabimento de reclamação para esta Corte com o fim de examinar divergência jurisprudencial entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e a jurisprudência do STJ, foi expressamente revogada pela Emenda Regimental n. 22, de 16/03/2016, já em vigor quando do ajuizamento da presente medida, em 18/05/2017. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt na Rcl 34.655/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 13/04/2018)

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do art. 105, I, "f", da Constituição Federal e do art. 187 do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada a fim de preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça e garantir a autoridade de suas decisões. 2. Consoante entendimento deste Tribunal Superior, mostra-se inviável a utilização da reclamação constitucional como sucedâneo recursal, como se observa no caso concreto, em que a agravante busca a reforma de acórdão da Segunda Turma que desproveu o recurso, porquanto o de cujus não teria cumprido as exigências para concessão de pensão de ex-combatente. 3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg na Rcl 29.701/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 19/12/2017)

Desta forma, uma vez que o presente recurso não traz qualquer argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.

ASSIM
, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
, ao presente recurso de Agravo Interno
.

É como voto.

Belém/PA, 9 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/10/2025